Tribunal: STJ
Processo: 5018564-64.2022.8.13.0702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231558 - MG (2025/0328987-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE FERNANDES MACIEL
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA PEREIRA BATISTA - MG047145
JOSÉ EDUARDO BATISTA - MG053006
GERSON PEIXOTO DE CARVALHO - MG156391
DOUGLAS LUCAS FUCHS NOBRE LOPES - MG211988
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA PAULA BAZILIO - MG106488
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração
art. 1.022
são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado, fundamentadamente,
majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor já
arbitrado, em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
3. Salienta-se que a referida majoração foi realizada de acordo com o
entendimento exarado pela Corte Especial do STJ no Tema Repetitivo n. 1059
ao dispor que "[a] majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85,
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou
não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC, em caso de provimento total
art. 85,
ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento
ou limitada a consectários da condenação".
4. No caso, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o nítido
propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA53262633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 49e5d87a-8100-4cca-aef9-0ff70e1ba768

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 49e5d87a-8100-4cca-aef9-0ff70e1ba768

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231558 - MG (2025/0328987-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE FERNANDES MACIEL
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA PEREIRA BATISTA - MG047145

JOSÉ EDUARDO BATISTA - MG053006

GERSON PEIXOTO DE CARVALHO - MG156391

DOUGLAS LUCAS FUCHS NOBRE LOPES - MG211988
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA PAULA BAZILIO - MG106488
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração
art. 1.022
são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado, fundamentadamente,
majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor já
arbitrado, em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
3. Salienta-se que a referida majoração foi realizada de acordo com o
entendimento exarado pela Corte Especial do STJ no Tema Repetitivo n. 1059
ao dispor que "[a] majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85,
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou
não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC, em caso de provimento total
art. 85,
ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento
ou limitada a consectários da condenação".
4. No caso, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o nítido
propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52685223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: b6c7bb11-f000-4cdd-8f70-ee9d8cf5e59f

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE FERNANDES
MACIEL em oposição ao acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, de minha relatoria, que se encontra assim ementado (fl. 1603):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SEGREDO DE JUSTIÇA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJOANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem: ação de conhecimento ajuizada pelo ora Recorrente em face do
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, na qual busca seja reconhecida a
nulidade do ato que determinou a sua demissão; que seja reintegrado no cargo público
efetivo do qual fora exonerado, devendo lhe ser pagos os valores devidos a título de
remuneração desde o seu desligamento; que o réu seja condenado a lhe pagar
indenização por danos morais em montante não inferior a sessenta salários mínimos.
Em sede de sentença, foi acolhida a preliminar de coisa julgada e julgado extinto o
feito.
2. O Tribunal local negou provimento ao apelo do Autor.
3. Considerando a fundamentação do acórdão atacado quanto à revogação da
justiça gratuita, os argumentos expostos no apelo nobre, no tocante à suposta violação
dos arts. 99, 3o, do CPC e 189, inciso III, do CPC, somente poderiam ser acolhidos
mediante o reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte Superior, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. A mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da
c
identidade fático- jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
6. Recurso especial não conhecido.

Nas razões do recurso, a parte embargante alega que o acórdão impugnado foi
contraditório e omisso, pois (fl. 1614-1615):

O acórdão embargado, embora não tenha conhecido do recurso especial em
razão da incidência da
e da ausência de cotejo analítico, determinou, ao
Súmula 7/STJ
final, a majoração dos honorários advocatícios em 1%, com fundamento no art. 85,
§11, do CPC.
Ocorre que tal deliberação revela inequívoca omissão e contradição, pois a
norma invocada não se aplica à hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA52685223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: b6c7bb11-f000-4cdd-8f70-ee9d8cf5e59f

Consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a majoração prevista
no
§11, do CPC somente é cabível quando o Tribunal efetivamente aprecia o
art. 85,
mérito de um recurso, confirmando ou reformando decisão anterior, de modo a
remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Quando o recurso é inadmitido, não conhecido ou versa apenas sobre
questões processuais incidentais, não se configura atuação adicional sobre o mérito da
demanda apta a justificar o acréscimo de verba honorária.

Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Intimada, a parte apresentou impugnação aos embargos declaratórios (fls. 1624-
1626).
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração
art. 1.022
são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e
"corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, majorou os honorários
advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor já arbitrado (fl. 1431), em atenção
ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Salienta-se que a referida majoração foi realizada de acordo com o entendimento
exarado pela Corte Especial do STJ no Tema Repetitivo n. 1059 ao dispor
que "[a] majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
tenha sido integralmente desprovido ou
pelo
pressupõe que o recurso
não conhecido
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§
art. 85,
11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a
alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".
A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MERA INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
PROL
DOS
EXPROPRIADOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PELO
SÚMULA N. 7/STJ.
TRIBUNAL A QUO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação
federal, não enseja a abertura da via especial. Aplicação do Enunciado n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA52685223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: b6c7bb11-f000-4cdd-8f70-ee9d8cf5e59f

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo,
fixou a seguinte tese jurídica: "O valor dos honorários advocatícios em sede de
desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
- qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto
lei 3.365/41
inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente" (Tema n. 184/STJ).
3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, em
regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de
honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado pela
Todavia, o óbice
Súmula n. 7/STJ.
do referido verbete pode ser afastado em situações excepcionais, quando verificado
excesso ou irrisoriedade na importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese.
4. Esta Corte assevera que "é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do
quando
CPC/2015,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão
recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo CPC;
18/3/2016,
(b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios
(EDcl no AgInt nos EDcl no
desde a origem, no feito em que interposto o recurso"
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.365.095/RS,
em
DJe de
. No caso concreto, inexistindo a simultânea presença
17/9/2019,
24/9/2019)
dos mencionados requisitos, não se cogita a possibilidade de incidência de honorários
recursais.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.864.347/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
Sem grifo no original)
1/9/2025,
5/9/2025.

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: b6c7bb11-f000-4cdd-8f70-ee9d8cf5e59f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.231.558 / MG
Número Registro: 2025/0328987-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244249413003 50185646420228130702
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FELIPE FERNANDES MACIEL
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA PEREIRA BATISTA - MG047145
JOSÉ EDUARDO BATISTA - MG053006
GERSON PEIXOTO DE CARVALHO - MG156391
DOUGLAS LUCAS FUCHS NOBRE LOPES - MG211988
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA PAULA BAZILIO - MG106488
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FELIPE FERNANDES MACIEL
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA PEREIRA BATISTA - MG047145
JOSÉ EDUARDO BATISTA - MG053006
Documento eletrônico VDA53246010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:26
Código de Controle do Documento: c38c6d49-ed2a-41c5-888c-4d1408c89bb7

GERSON PEIXOTO DE CARVALHO - MG156391
DOUGLAS LUCAS FUCHS NOBRE LOPES - MG211988
EMBARGADO : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADVOGADA
: ANA PAULA BAZILIO - MG106488
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53246010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:26
Código de Controle do Documento: c38c6d49-ed2a-41c5-888c-4d1408c89bb7